Tribunal: TJDFT
Processo: 0739777-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0739777-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST AGRAVADO: PEDRO IVO DE CARVALHO MANGUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA – IBEST e DISTRITO FEDERAL, ora impetrados/agravantes, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, em mandado de segurança impetrado por PEDRO IVO DE CARVALHO MANGUEIRA, ora impetrante/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de mandado de segurança impetrado por PEDRO IVO DE CARVALHO MANGUEIRA contra ato administrativo reputado ilegal atribuído ao PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL e do PRESIDENTE DO IBEST. O Impetrante, em síntese, alega que foi reprovado em certame público visto que a Banca não considerou que seus documentos juntados comprovariam experiência de 3 (três) anos na área de criança e adolescente. Alega ilegalidade na sua desclassificação. Tece arrazoado jurídico em favor de sua tese. Requer, em sede de liminar, seja “concedida a medida liminar requerida, para que a impetrada SUSPENDA o ato que considerou o impetrante inapto a concorrer ao cargo de conselheiro tutelar no Distrito Federal e, por conseguinte, seja concedida a ordem de Mandado de Segurança, para que o impetrante permaneça no certame para a demais fases do concurso, em especial que seja disponibilizado ao mesmo que possa comparecer para a validação de sua candidatura com verificação de foto, fornecimento de número de candidatura a fim de que possa iniciar a campanha eleitoral, tal qual previsto no edital”. Documentos acompanham a inicial. É o relatório. Decido. O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. De acordo com o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em mandado de segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Do Edital de Abertura de ID 167979227, extrai-se a seguinte informação do item 12.1.7: Comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de declaração emitida por entidade regularmente registrada há mais de um ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), na qual conste a função, o período e as atividades exercidas pelo candidato, assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria; ou comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de atividade profissional, remunerada ou não, devidamente comprovada por meio de contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho ou certidão expedida por órgão público competente, ou termo de adesão emitido por entidade pública ou conveniada, há mais de um ano com o poder público, em que conste o objeto, as condições e o período do seu exercício por parte do profissional voluntário. (Negritei) Ora, em que pese o documento apresentado pelo Impetrante em ID 168001854 não conste o número do registro, percebe-se, pelo ID 168001856, que a Associação Brasileira de Desenvolvimento e Ação Social possui registro no Conselho Nacional de Assistência Social desde 1995 (28.978.000046/1995-62). Quanto ao perigo da demora, patente sua materialização, visto que o Autor foi eliminado de certame que ainda está em andamento. Dessa maneira, presentes concomitantemente os requisitos legais, constata-se que a concessão da liminar pretendida é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar que as Autoridades dita Coatoras “SUSPENDAM o ato que considerou o impetrante inapto a concorrer ao cargo de conselheiro tutelar no Distrito Federal” e posso prosseguir regularmente para as próximas fases. (...)”. Em suas razões recursais, os impetrados informam que, na origem, trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar consistente na autorização da participação do impetrante no pleito do ano de 2023 para o cargo de conselheiro tutelar. O pedido foi deferido, na forma da decisão agravada. Afirmam que o deferimento da liminar viola o princípio da isonomia, pois o impetrante/agravado não apresentou, quando solicitado, os documentos exigidos a todos os demais candidatos. Argumenta que o Edital do certame prevê a eliminação do habilitante que não apresentar os documentos ou apresenta-los fora do prazo, e que o agravante não comprovou experiência de 3 (três) anos na área (criança e do adolescente). Assim, interpõem o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado, notadamente a probabilidade de provimento do recurso. Conforme relatado, o agravante se insurge contra a decisão que concedeu a tutela de urgência em favor do agravado, o qual não teria apresentado documentação que comprove sua experiência na área da criança e do adolescente, de no mínimo três anos. Sobre este ponto, o edital do certame (ID Num. 168001852), no tópico 12.1, item 7, aponta que, para Comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos, é necessária a seguinte documentação: “Comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de declaração emitida por entidade regularmente registrada há mais de um ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), na qual conste a função, o período e as atividades exercidas pelo candidato, assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria; ou comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de atividade profissional, remunerada ou não, devidamente comprovada por meio de contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho ou certidão expedida por órgão público competente, ou termo de adesão emitido por entidade pública ou conveniada, há mais de um ano com o poder público, em que conste o objeto, as condições e o período do seu exercício por parte do profissional voluntário” No caso dos autos, o agravado apresentou a declaração de experiência ID Num. 168001854, assinada pelo presidente da instituição ABA – Associação Brasileira de Desenvolvimento e Ação Social, na qual consta o período de atuação junto à entidade e as atividades praticadas; bem como juntou a tela de cadastro do sistema SICNAS – Sistema de Informações do Conselho Nacional de Assistência Social (ID Num. 168001856), no qual consta o cadastro da referida associação junto ao CNAS. Assim, em homenagem ao princípio da vinculação ao edital, observa-se que os documentos apresentados pelo agravado atendem aos requisitos previstos, ficando evidenciada a ilegalidade de sua eliminação. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ELEIÇÃO PARA MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DO DF 2020/2023. COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA DE CRIANÇA E ADOLESCENTE. REQUISITO PREENCHIDO. INDEFERIMENTO DA CANDIDATURA. ILEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O edital referente ao processo seletivo destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal prevê que é imprescindível a comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três (3) anos. 2. Restando comprovado que a documentação apresentada pelo candidato preenche o referido requisito, não pode subsistir o fundamento administrativo de indeferimento de sua candidatura, devendo ser mantida a sentença, que concedeu a segurança para anular o ato que desclassificou o impetrante do certame e determinar o seu prosseguimento nas demais fases do concurso público. 3. Apelo não provido. (Acórdão 1238788, 07084708920198070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 27/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTAME. CONSELHO TUTELAR. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. FORMALIDADE. RAZOABILIDADE. I - A desclassificação sumária do candidato que apresenta certificado de experiencia profissional, sem a devida firma reconhecida e correspondente cópia da ata diretorial, revela-se desarrazoada e desproporcional, se o próprio edital prevê a possibilidade de complementação de documentos. II - Além disso, não se pode olvidar que o principal objetivo da juntada do documento exigido é provar a experiência na área da criança e do adolescente, ônus do qual o candidato se desincumbiu. III - Não obstante, a lei no 13.726/18 impõe "a supressão ou simplificação de formalidades ou exigência desnecessária ou superpostas, cujo custo econômico ou social, tanto para o erário como para o cidadão, seja superior ao eventual risco de fraude". IV - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1219920, 07169337420198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no PJe: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA. REJEITADA. CONCURSO. MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. REGRAS DO EDITAL. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. COMPROVAÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. RECURSO ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO. CONTINUIDADE. DEMAIS ETAPAS DO CERTAME. NEGATIVA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Consoante jurisprudência deste TJDFT, o Juízo competente para processar e julgar questões atinentes a concurso para conselheiro do Conselho Tutelar, especialmente quanto ao escorreito cumprimento das normas do edital, é o Juízo Fazendário, uma vez que nesta hipótese inexistente é qualquer interesse ou direito da criança ou adolescente. Preliminar rejeitada. II. No mérito, é medida que se impõe o reconhecimento do acerto da sentença atacada, haja vista a real necessidade de concessão da segurança em favor da impetrante-apelada. Pois, a referida parte comprovou, sim, os requisitos necessários para a sua participação no certame referente ao cargo de conselheiro tutelar, especificamente em relação à experiência devida para a atribuição em comento. III. O edital dentre os diversos meios comprobatórios, para a comprovação de experiência na área da criança e do adolescente aponta: "declaração emitida por entidade registrada no CDCA/DF ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal - CAS/DF ou ainda, por instituição de assistência social, educação ou saúde, na qual conste a função, o período e as atividades exercidas pelo candidato". Assim, a declaração oriunda da Associação Brasileira de Desenvolvimento e Ação Social, que afirma expressamente que a impetrante-apelada exerceu a função de instrutora de recreação, durante o período 10/04/2009 a 30/11/2014, com a atribuição de promover atividades recreativas voltadas para crianças, supre a referida exigência. IV. Ademais, a impetrante-apelada, ao se insurgir, ainda na seara administrativa, contra sua eliminação do certame público, motivada pela ausência de comprovação de sua experiência, obteve decisão favorável ao seu recurso, sendo reintegrada ao concurso. Desta forma, sob a ótica da teoria do "venire contra factum proprium", não há, por conseguinte, como negar o direito da candidata, então, de continuar participando regularmente do certame e, caso eleita, como efetivamente foi, que assuma sua vaga para conselheira tutelar da região administrativa de Águas Claras. V. Apelações e reexame necessário, conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. (Acórdão 1012042, 20150111058580APO, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/4/2017, publicado no DJE: 3/5/2017. Pág.: 281/291. Grifos nossos) Assim, ao menos em primeira análise, a documentação apresentada pelo agravante atende aos termos do edital e comprova a experiência exigida na área de criança e adolescente, situação que afasta a probabilidade do direito do agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 20 de setembro de 2023 18:19:56. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora